Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. DESCABIMENTO. SÓCIOS DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EXECUTADAS. SUJEIÇÃO A MEDIDAS EXECUTIVAS SOMENTE DEPOIS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA PELO EXEQUENTE.
I. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial.
II. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”.
III. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado.
IV. A interação normativa entre a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, positivada nos artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil, não autoriza a expedição de certidão, para fins de protesto, a partir de título executivo extrajudicial.
V. Em se tratando de medida executiva típica, cabe ao legislador estabelecer os seus requisitos e o seu âmbito de incidência, não se podendo cogitar de omissão involuntária passível de suprimento por meio de integração judicial.
VI. Em se tratando de obrigação “originada em títulos e outros documentos de dívida”, não há sequer interesse na extração de certidão judicial para protesto, na medida em que a parte interessada tem pleno acesso ao protesto na forma do artigo 1o, caput, da Lei 9.492/1997.
VI. Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada prescinda da instauração de incidente próprio quando for requerida na petição inicial, deve ser objeto de decisão expressa depois da citação dos sócios, nos termos dos artigos 134, § 2o, 135 e 136 do Código de Processo Civil.
V. Os sócios das sociedades empresárias demandadas só se tornarão executados e, por conseguinte, sujeitos a medidas executivas, depois de acolhida a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive aquelas previstas nos artigos 774, inciso V, e 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido.